Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-72.2024.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001412-72.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Uso de documento falso, Roubo qualificado, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JHONATAN PEREZ CHAGAS - CPF: 024.914.951-63 (APELADO), JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI - CPF: 046.329.621-47 (APELADO), MANOEL INACIO DA CUNHA NETO - CPF: 061.552.671-38 (APELADO), PAULO CESAR RODRIGUES ALVES - CPF: 090.099.541-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LIMA DI BONITO - CPF: 029.692.291-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KERLISON RICO TEIXEIRA - CPF: 022.322.041-89 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), DEUSDETE LEMES DE ARAUJO - CPF: 546.058.579-15 (VÍTIMA), JHONATAN PEREZ CHAGAS - CPF: 024.914.951-63 (APELANTE), JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI - CPF: 046.329.621-47 (APELANTE), MANOEL INACIO DA CUNHA NETO - CPF: 061.552.671-38 (APELANTE), PAULO CESAR RODRIGUES ALVES - CPF: 090.099.541-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001412-72.2024.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JHONATAN PEREZ CHAGAS, JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI, MANOEL INACIO DA CUNHA NETO, PAULO CESAR RODRIGUES ALVES

APELADO: JHONATAN PEREZ CHAGAS, JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI, MANOEL INACIO DA CUNHA NETO, PAULO CESAR RODRIGUES ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DECOTE IMPOSITIVO. CONDENAÇÃO DE UM DOS AGENTES NAS PENAS DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REGIME PRISIONAL AJUSTADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO OS APELOS DA DEFESA.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus por crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo, absolvendo-os do porte ilegal de arma por consunção e desclassificando o tráfico de drogas imputado a um deles para o delito de porte para consumo pessoal.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se: (i) a confissão extrajudicial é válida e se o conjunto probatório justifica a condenação pelo delito patrimonial; (ii) há provas suficientes para a condenação pelo tráfico de drogas imputado a um dos recorrentes; (iii) a restrição da liberdade da vítima restou configurada; (iv) é possível computar maior acréscimo na terceira fase da dosimetria do roubo; (v) o regime inicial de cumprimento da pena é adequado; (vi) fazem jus a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

A confissão extrajudicial é válida. Os réus foram expressamente advertidos quanto ao direito de silêncio e não existem provas de que a confissão foi forjada.

A condenação é impositiva quando as provas produzidas demonstram que os réus cometeram o crime de roubo que lhes foi imputado na denúncia.

Não restou configurada a causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do Código Penal, por ausência de restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante.

O aumento cumulativo na terceira fase do roubo deve basear-se em elementos concretos, que inexistem no caso em análise, não bastando a multiplicidade das causas de aumento.

Impõe-se a desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei e Drogas, quando não existem provas que os entorpecentes apreendidos em poder do réu
se destinavam à comercialização
ou outra conduta típica.

O regime semiaberto é adequado quando o réu é primário, não apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena é inferior a 8 anos de reclusão.

A condenação em custas processuais decorre de mandamento legal e eventual suspensão é matéria de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso ministerial desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. É suficiente para fins de condenação por roubo, a confissão extrajudicial válida, corroborada pelas demais provas produzidas. 2. Não incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal, quando a restrição da liberdade da vítima se limita ao tempo de execução do crime. 3. O aumento cumulativo na terceira fase do roubo demanda fundamentação concreta – Súmula 443 do STJ. 4.
A condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca da mercancia, não se sustentando apenas na apreensão de pequena quantidade de entorpecente e confissão isolada. 5.
Réus primários, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, com penas inferiores a 8 anos fazem jus ao regime semiaberto. 6. A condenação ao pagamento de custas processuais deriva de obrigação legal e cabe ao juízo da execução penal avaliar a hipossuficiente do réu".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §§ 2o, II e V, e § 2o-A, I;
Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, arts. 563, 197, 804;
CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.417.215/RS, AgRg no AREsp 2.108.039/CE, AgRg no HC 1.003.134/SP, REsp 2.139.829/SP, AgRg no AREsp 2.594.596/SC, AgRg no REsp 2.123.639/MG, AgRg no HC 698.947/SP; TJMT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, N.U 0031225-02.2018.8.11.0042, N.U 1004021-35.2022.8.11.0006, N.U 1001192-64.2024.8.11.0086, N.U 1006230-87.2025.8.11.0000, N.U 1001432-98.2023.8.11.0050.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001412-72.2024.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JHONATAN PEREZ CHAGAS, JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI, MANOEL INACIO DA CUNHA NETO, PAULO CESAR RODRIGUES ALVES

APELADO: JHONATAN PEREZ CHAGAS, JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI, MANOEL INACIO DA CUNHA NETO, PAULO CESAR RODRIGUES ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Junior Inácio da Cunha Neto à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, Manoel Inácio da Cunha, Jhonatan Peres Chagas e Paulo Cezar Rodrigues Alves à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, e 16 (dezesseis) dias-multa, todos em regime fechado, por infração art. 157, § 2o, inciso II e V, c/c o § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo).

Em suas razões, o
Ministério Público
assevera que: 1) existem provas para condenar Junior pelo crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia; 2) a pena do roubo deve ser aumentada, pois,
“a
decisão de aplicar apenas 2/3 não reflete essa realidade, tratando as múltiplas majorantes como um único agravante, desconsiderando os diferentes graus de lesividade que cada uma agrega ao delito, portanto, é essencial a reforma da sentença também neste ponto, para que se corrija a inadequação já apontada
”
(Id.
281502076 - pág. 1-12) .

Paulo Cesar Rodrigues Alves, Jhonatan Perez Chagas e Manoel Inacio da Cunha Neto
aduzem que: 1) “
a condenação dos apelantes não encontra respaldo probatório, já que não há nos autos qualquer prova de que os apelantes tenham praticado o delito de roubo
”; 2) “
verifica-se que estavam algemados em custódia, e não foram cientificados do direito de permanecer em silêncio”
; 3) “
o réu Junior foi interrogado sem ser informado do direito de não se autoincriminar, muito menos o de se fazer acompanhar por um advogado. Já [...] o réu Manoel foi interrogado também sem ser informado do direito de permanecer em silêncio”
; 4) “
não é aceitável que se utilize de confissão extrajudicial sem a comunicação do direito de permanecer em silêncio aos réus
”; 5) não há provas quanto à restrição de liberdade da vítima; 6) fazem jus ao regime semiaberto e a isenção de custas processuais
(Id.
281502079 - pág. 1-17).

Junior Souza Marcelino Keri
também insurge e argumenta que: 1) deve ser absolvido, porque “
a condenação é baseada exclusivamente na confissão extrajudicial do réu, relatada de forma indireta no depoimento do policial
”; 2) “
não é aceitável que se utilize de confissão extrajudicial sem a comunicação do direito de permanecer em silêncio aos réus, conforme a gravação, para embasar uma condenação
”; 3) não há provas quanto à restrição de liberdade da vítima; 4) tem direito a isenção de custas processuais (Id. 281502091 - pág. 1-15).

Contrarrazões no Id.
281502095 - pág. 1-11 e 284496866 - pág. 1-14.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo parcial provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos recursos da defesa”

(Id.
291152866 - pág. 1-12
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001412-72.2024.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus os crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e porte de arma de fogo e munições e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO 01 – ROUBO MAJORADO

Consta nos autos do Inquérito Policial que, no dia 23 de maio de 2024, por volta das 03h, em residência particular, localizada na Rua São João, bairro Centro, na comarca de Juara/MT, os denunciados JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI, MANOEL INACIO DA CUNHA NETO, PAULO CEZAR RODRIGUES ALVES, JHONATAN PEREZ CHAGAS e outra pessoa não identificada, de maneira consciente e voluntária, em concurso de pessoas, subtraíram coisas alheias móveis, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de uso permitido, mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, sendo a vítima: Deusdete Lemes de Araújo.

FATO 02 – TRÁFICO DE DROGAS

Consta, ainda, que no dia 23 de maio de 2024, por volta das 16h, na comarca de Juara/MT, JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI trouxe consigo e guardava 02 (dois) pinos contendo substância análoga à cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme termo de apreensão de ID. 157841928 - Pág. 1 e auto preliminar de constatação e pesagem de droga apreendida de ID. 157842255.

FATO 03 – PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES

Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 23 de maio de 2024, por volta das 17h30min e 18h, na comarca de Juara/MT, os denunciados MANOEL INACIO DA CUNHA NETO e JHONATAN PEREZ CHAGAS portavam arma de fogo de uso permitido, a saber 01 (um) revólver 3 polegadas calibre 38 oxidado e 06 (seis) munições calibre 38 intactas (apreendido com Manoel); 01 (um) revólver calibre 38 e 11 (onze) munições calibre 38 intactas (apreendido com Jhonatan), todos de uso permitido e eficientes para uso (laudos de ID. 157842256, 157842257, 157842258 e 157842265) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DINÂMICA DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima foi surpreendida com os denunciados na posse de armas de fogo, dentro de sua residência, anunciando o assalto.

Restou apurado que os denunciados, todos encapuzados e, mediante violência, desferiram a coronha da arma de fogo contra a cabeça da vítima, bem como amarraram-na pelas mãos utilizando de presilha enforca gato e amordaçaram a sua boca. Durante o assalto, os denunciados subtraíram da vítima o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, 01 (uma) pulseira de ouro e 01 (um) celular, marca Motorola, modelo Moto G53.

Após os denunciados terem saído da residência, a vítima conseguiu se soltar e deslocou-se imediatamente à Delegacia de Polícia desta comarca e relatou os fatos.

Durante as investigações, os policiais civis lograram êxito em obter imagens de um veículo VW Gol, cor branca com a tampa do capô do motor de cor preta, placa HSC1889, circulando pelas proximidades da casa da vítima momentos antes e depois do assalto.

Logo, apurou-se, que o referido veículo automotor pertencia ao denunciado JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI, o qual fora abordado pelos policiais civis e, durante a realização da busca pessoal, foi possível localizar no interior da carteira de bolso 02 (dois) pinos contendo substância análoga à cocaína (3,9 gramas), conforme auto preliminar de constatação e pesagem de droga apreendida de ID. 157842255.

Ademais, em sede policial, confirmou ser integrante de organização criminosa, atuando como "lojista 33", comercializando drogas nesta cidade.

O denunciado JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, afirmou comercializar entorpecentes nesta comarca e, no dia do assalto, foi ele quem levou os denunciados MANOEL INACIO DA CUNHA NETO, JHONATAN PEREZ CHAGAS, PAULO CEZAR RODRIGUES ALVES e pessoa não identificada, utilizando seu veículo automotor, até à casa da vítima para a prática do crime.

Em razão das informações acima, os policiais civis deslocaram-se, de imediato, até à residência do denunciado JHONATAN PEREZ CHAGAS e, ao chegarem no local, visualizaram o denunciado MANOEL INACIO DA CUNHA NETO dormindo no sofá.

Ao serem realizada buscas em uma mochila, que estava do lado de MANOEL, os policiais civis localizaram 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver de calibre 38 de 3 polegadas (laudo de eficiência de ID. 157842265), com seis munições intactas, além da corrente de ouro da vítima e o valor de R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais), em espécie.

Instantes depois, chegaram na residência os denunciados JHONATAN PEREZ CHAGAS e PAULO CEZAR RODRIGUES ALVES, sendo que, ao visualizarem os policiais, o denunciado JHONATAN jogou ao solo 01 (uma) arma de fogo, calibre 38 (laudo de eficiência de ID. 157842266), com seis munições e, em seguida, deitou no chão aparentando estar drogado ou embriagado.

Ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, os denunciados JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI, MANOEL INACIO DA CUNHA NETO e PAULO CEZAR RODRIGUES ALVES confessaram a prática dos crimes. Por outro lado, JHONATAN PEREZ CHAGAS negou a prática delitiva.
[...]

(Id.
281501987 - pág. 1-4).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente. O crime de tráfico imputado a Junior foi desclassificado para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com remessa do feito ao Juizado Especial. Além disso, Manoel e Jhonatan foram absolvidos do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2006, ante a incidência do princípio da consunção (Id.
281502068 - pág. 1-11).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Deusdete Lemes de Araújo relatou que sua residência foi assaltada “
por três homens encapuzados, dois deles com uma arma de fogo tipo revolver e outro com uma arma de fogo em forma de pistola”,
sendo que subtraíram “
a quantia aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie e logo em seguida saíram de lá subtraindo citado valor, uma pulseira em ouro que usava, a qual possui 50 gramas, e seu telefone celular de marca Motorola, modelo Moto G53, com SIM
”. A vítima confirmou que a
“
pulseira em ouro arrecadada no dia de ontem com Manoel Inácio da Cunha Neto [...], com absoluta certeza, [é] a mesma que de si fora roubada no dia de ontem
; Que diz que conhece
Jhonatan Perez Chagas e inclusive diz que foi ele quem confeccionou referida pulseira,
bem como que comumente o encontra em um bar próximo de sua casa
” (Id. 281501903 - pág.1-2).

O IPC Wanderson Alves de Souza descreveu a investigação, conforme transcrito:

Que na qualidade de policial civil e por ter se encontrado escalado para o serviço diz que, em horário aproximado das 03h40min, de 23/05/2024, diz ter sido informado que havia acabado de acontecer um roubo em uma residência localizada na Rua São José, s/n, próximo a UPA, nesta cidade, do qual Deusdete Lemes de Araújo havia sido vítima. Que o histórico do fato foi de que três
pessoas com características masculinas teriam invadido a casa de Deusdete por volta da 1 hora da madrugada do dia 23/05/2024, o rendido e o mantido refém sob ameaças de armas de fogo e saído de lá subtraindo certa quantia em dinheiro aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma pulseira em ouro que a vítima usava e um aparelho de telefonia celular desta
. Que diz que imediatamente, juntamente com outros colegas, passou a encetar diligências persecutórias e tempo depois l
ogrou obter imagens de um veículo VW Gol, de cor branca, com a tampa do capô do motor de cor preta, ora individualizado pelas placas HSC1889, circulando pelas proximidades da casa da vítima momentos antes e depois do crime.
Que esclarece que este mesmo veículo também foi filmado nas proximidades da residência de Natalia Alécio e Wallison Sanches Leal, localizada na Rua dos Ipês, no 433, na madrugada e manhã do dia 22/03/2024, onde também havia ocorrido um roubo nos mesmos modus operandi do acima citado.
Que apurou que referido veículo automotor pertencia a Junior Souza Marcelino Keri e em horário aproximada das 16 horas de ontem, 23/05/2024, o localizou na posse de referido veículo e de dois pinos de cocaína que ele trazia no interior da carteira de bolso
. Que diz ter trazido Junior até esta Delegacia de Polícia e, ao ser entrevistado, diz ter ouvido confessar que seria traficante de drogas ligado a organização criminosa Comando Vermelho e que os pinos encontrados com ele, pretendia vender ao preço de R$ 100,00 (cem reais) cada um. Que Junior também falou que duas outras pessoas, que referiu pelos prenomes Leonardo e Cassiane, vulgos Sombra e Zulema, moradores desta cidade, seriam traficantes de drogas que estariam trabalhando para ele e que na semana passada havia deixado 17 pinos de cocaína com cada um deles para que revendessem e lhes passasse o lucro.
Que com relação ao roubo ocorrido na casa de Deusdete, Junior disse que a pedido de Jhonatan Perez Chagas, teria levado este e as pessoas que identificou pelos nomes de Paulo Cezar Rodrigues Alves, Manoel Inacio da Cunha Neto e outro que não soube dizer quem seria até o local do crime e os buscado logo depois

e os levado para a casa de Jhonatan.

Que Junior detalhou que durante o roubo Jhonatan permaneceu com ele no interior de referido carro enquanto Manoel, Paulo Cezar e outro não identificado entraram na casa da vítima, cada um com uma arma de fogo nas mãos
. Que Junior também disse que em troca desse serviço Jhonatan prometeu lhe dar R$ 500,00 (quinhentos reais). Que em relação ao roubo ocorrido em 22/03/2024 na residência de Natalia e Wallison Junior disse que da mesma forma, a pedido de Jhonatan, levou este, Manoel e outros dois que não sabia dizer quem seriam até a casa das vítimas e logo depois do roubo os transportou de volta para a casa de Jhonatan, a qual diz que se localizava na Vila Aurora, aos fundos desta Delegacia de Polícia. Que segundo as informações de Junior, e diante da fundada suspeita,
diz ter estado na casa de Jhonatan já em horário aproximado das 17h30min de ontem, onde encontrou Manoel Inacio da Cunha Neto dormindo sobre um sofá. Que ao lado de Manoel, no interior de uma mochila, diz ter localizado e arrecadado uma arma de fogo tipo revolver de calibre .38 de 3 polegadas
,
individualizada pela numeração 822667, com seis munições intactas,
uma corrente em ouro que depois foi constatada como sendo a mesma que havia sido roubada de Deusdete
,
e a quantia de R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais), em espécie. Que ao ser instado, diz que
Manoel logo confessou que se utilizado da referida arma de fogo, juntamente com Junior, Jhonatan, Paulo Cezar, e outro que disse que não conhecia cometeu o roubo contra Deusdete e que inclusive a pulseira e o dinheiro encontrado com ele seriam da vítima.
Que Manoel detalhou que o dinheiro roubado havia sido dividido entre os comparsas. Que Manoel informou que Jhonatan, Paulo Cezar e outro não identificado haviam saído daquela casa em um Uber e que logo voltariam. Que diz que juntamente com seus colegas se manteve no interior da residência no intuito de esperar a chegada de Jhonatan e os demais; em horário aproximado das 18 horas, diz que lá primeiramente chegou a companheira conjugal de fato de Jhonatan, Adriana Lima Di Bonito e em seguida, minutos depois, diz que lá chegou Jhonatan e Paulo Cezar.
Que Jhonatan imediatamente jogou ao solo uma arma de fogo tipo revolver de calibre .38 com cano de 6 polegadas, com numeração 1534727 bastante desgastada, , que se encontrava carregada com seis munições, e se deitou ao solo
, contudo, diz que
aparentemente drogado ou embriagado Paulo Cezar ofereceu resistência a abordagem, a ponto de ter sido necessário o uso progressivo da força para contê-lo,
não sabendo dizer se em decorrência desse fato ele restou ou não lesionado. Que na posse de Paulo Cezar arrecadou R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em espécie e na posse de Jhonatan R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Que diz ter conduzido a todos para esta Delegacia de Polícia e que aqui ,depois de visualizar todos,
Manoel disse que reconhecia Junior como tendo sido o motorista do carro que os levou para cometer o roubo contra Deusdete, Jhonatan como tendo sido o autor intelectual do roubo e Paulo Cezar como seu comparsa na ação delitiva
. Que ainda na residência de Jhonatan, além das armas de fogo mencionadas arrecadou também um simulacro de arma de fogo em forma de pistola. Que nesta Unidade Policial diz que
Junior reconheceu Jhonatan como autor intelectual como autor intelectual do roubo na casa de Deusdete e Manoel e Paulo Cezar como os autores diretos deste roubo.
Que ao serem instados, diz que Jhonatan e Paulo Cezar, que aparentavam estar sob efeito de cocaína negavam ter cometido qualquer ato ilícito, inclusive o primeiro que havia jogado ao solo o citado .38 de 6 polegadas. [...] Que durante o período da noite de ontem, quando todos os detidos já se encontravam na cela desta Unidade Policial, diz que passaram a se agredir mutuamente, tendo sido necessário separar Manoel e Junior em um cubículo e Jhonatan e Paulo Cezar e outro. Que após citada briga,
juntamente com outros investigadores diz ter ficado do lado de fora da cela e ouvido quando Jhonatan e Paulo Cezar acusavam Manoel e Junior de terem sido caguetas e os terem delatados, dizendo que se quisessem falar teriam que aguentar sozinho e jamais os ter delatado.
Que em determinado momento Paulo Cezar e Jhonatan disse aos outros dois que aquilo não ficaria assim e que a caguetagem seria cobrada.
Que dado que confessaram a participação nos ilícitos referidos diz que a entrevista mantida com Junior e Manoel com o Delegado de Polícia foi gravada em vídeo
. Que tem conhecimento que Jhonatan e Junior são integrantes do Comando Vermelho e que inclusive o primeiro é ourives. Que ao ser entrevistada diz que Adriana havia dito que durante a madrugada de ontem teria saído da casa de Jhonatan e permanecido na casa da irmã dela, que é próxima e que quando perguntado por que teria saído de casa, nada respondeu Que na posse de Adriana encontrou m comprovante de deposito bancário realizado às 14h39min de ontem, 23/05/2024, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e ao ser questionada diz que esta respondeu que Jhonatan havia lhe entregado R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie para que depositasse na conta dela e depois transferisse eletronicamente para a conta dele, fato este que ela disse ter feito e inclusive mostrado a transação via PIX que se encontrava no telefone dela. [...]
(Id. 281501898 - pág. 1-4).

O depoimento de Andreia Menegon de Arruda (Id. 281501899 - pág. 1-4) e de Kerlison Rico Teixeira (Id. 281501900 - pág. 4) foi no mesmo sentido.

Na delegacia de polícia, Junior Souza Marcelino Keri admitiu seu envolvimento no roubo, nos termos transcritos:

Que há aproximadamente três meses diz ter passado a integrar a organização criminosa comando vermelho na atividade de lojista "33", ou seja, traficante de drogas, e que desde então além de vender porções de drogas diretamente a usuários diz que recrutou outros dois maiores imputáveis, sendo uma mulher de prenome Cassiane, vulgo Zurema, [...] e outro de prenome Leonardo, vulgo Sombra [...].
Que em horário aproximado da 1 hora da madrugada de hoje, 23/05/2024, em seu veículo VW Gol, placas HSC1889,
diz ter levado o maior imputável que conhece e restou identificado pelo nome Jonathan Perez Chaves, [...] e outros três que diz não conhecer e nem saber onde possam ser encontrados, até às proximidades de uma residência localizada na saída do Jau, onde os deixou para cometerem um roubo em uma residência
de pessoa que alega não conhecer e cerca de duas horas depois novamente os pegou no local em que os havia deixado, e então os levou até a casa de Jonatan
, localizada na Vila Aurora, aos fundos desta Delegacia de Polícia.
Que diz que tinha conhecimento que Jonatan e os outros dois rapazes que entraram em referida casa para roubar estavam armados com duas ou três armas,
contudo, alega que não tomou conhecimento a respeito do que eles teriam subtraído, bem como quem teria sido a vítima.
Que diz que em troca de ter transportado citadas pessoas Jonatan disse que iria lhe pagar R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo, ainda diz não ter recebido
. Que em horário aproximado das 16 horas de hoje, 23/05/2024, diz que se encontrava em uma tornearia mecânica, denominada Oficina João Luiz, onde trabalha,
quando policiais civis lá estiveram e o encontraram na posse do referido veículo automotor e de dois recipientes plásticos popularmente conhecidos como pinos de cocaína, os quais diz que revende ao preço de R$ 100,00 (cem reais)
cada um. Que já nesta Delegacia de Polícia diz ter tomado conhecimento de que referido veículo automotor havia sido filmado nas proximidades do local do roubo cometido esta noite. [...] Que alega não saber o que Jonatan possa ter feito com o ouro que subtraiu de Natalia e Wallison, contudo, acredita que ele possa ter derretido ou até mesmo revendido para outros, dado que tem a profissão de ourives e possui uma casa de joias e/ou relojoaria em frente ao Colégio Oscar Soares, nesta cidade. Que diz que Jonatan possui um sócio conhecido pelo apelido Robinho, o qual segundo sabe pretende se candidatar a vereador nesta cidade. Que diz ter pleno conhecimento que Jonatan é integrante da organização criminosa comando vermelho e que possui alcunha de "JJ".
Que para obter autorização do comando vermelho para vender drogas diz que paga a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por mês a uma pessoa que conhece pelo apelido Lampião, que está cadastrado em seu smartphone
[...] e
esclarece que Cassiane e Leonardo também pagam citada quantia por mês a si e que por sua vez as repassa para Lampião. Que há aproximadamente cinco dias diz ter deixado 17 (dezessete) pinos de cocaína para Cassiane revender e outros 17 (dezessete) com Leonardo, e acredita que eles ainda possam possuir alguns pinos
. [...]

(Id.
281501907 - pág. 1-4).

Esta é a confissão de Manoel Inácio da Cunha Neto:

Que diz ser morador de Várzea Grande/MT e que há dois dias
veio para esta cidade se aliar a outros para cometer um crime de roubo que já havia sido premeditado por um morador desta cidade que conhece pelo apelido de JJ, o qual ora identifica com absoluta certeza como sendo Jhonatan Perez Chaves
. Que assim que chegou nesta cidade passou a permanecer na casa de Jonathan e que por volta da 01 da madruga de hoje, 23/05/2024,
juntamente com Jonathan, Paulo Cesar Rodrigues Alves, Junior Souza Marcelino Keri e outro que diz não saber quem seja,
ou onde possa ser encontrado,
foram até uma residência próximo de uma das saídas desta cidade com intuito de cometer um roubo
. Que esclarece que, após mostrar a residência,
Jhonatan permaneceu no carro juntamente com Junior, e que juntamente com Paulo Cesar e outro que diz não conhecer adentraram na casa saltando por sobre o muro e abordado um homem de cútis escura que se encontra dormindo
. Que diz que, durante o roubo,
portava uma arma de fogo tipo revolver de calibre .38, pintado de cor preta, e que Paulo Cesar e outro que diz não conhecer portavam outra arma cada um dele
s.
Que acredita terem permanecido no interior da casa e dominando a vítima sob ameaça de arma de fogo por cerca de uma hora e que saíram de lá subtraindo uma quantia em dinheiro que acredita ter sido em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que estava em um envelope dentro de uma gaveta de um guarda-roupas e
uma pulseira em ouro que a vítima usava
. Que alega não ter agredido a vítima, bem como diz não ter visto quem eventualmente o tenha feito. Que após o roubo Junior Souza deixou a si e todos os demais na casa de JJ, que se localiza aos fundos desta Delegacia de Polícia. Que em horário aproximado das 17 horas de hoje, 23/05/2024,
se encontrava sozinho em referida casa quando policiais civis lá chegaram e o abordaram na posse do revólver .38 que se utilizou para cometer o roubo,
o qual se encontrava carregado com 6 munições intactas, a pulseira em ouro que roubou da vítima e parte do dinheiro também roubado desta. Que diz ter informado aos policiais que Jonathan e Paulo Cesar haviam saído com um carro de aplicativo e que logo voltariam. Que diz ter permanecido no interior da residência com os policiais até que logo depois, de fato, Jonathan e Paulo Cesar, bem como uma mulher que namora o primeiro, lá chegaram e foram abordados pelos policiais. [...]
(Id. 281501910 - pág. 1-4).

Paulo Cesar Rodrigues declarou:

Que apesar de ter nascido nesta cidade, alega estar residindo em Cuiabá/MT e que chegou nesta cidade no dia ontem, 23/05/2024, tendo vindo para cá de ônibus se utilizando de uma cédula de identidade falsa em nome de Mateus Andrade Fagundes. Que em horário aproximado das 18 horas de ontem, 23/05/2024, diz ter sido detido por policiais civis assim que juntamente com Jhonatan Perez Chagas chegou à residência deste, localizada na Vila Aurora, aos fundos desta Delegacia de Polícia. Que alega que não estava armado e que não viu Jhonatan armado.
Que alega não ter participado do roubo praticado nesta cidade contra Deusdete Lemes de Araújo.
Que alega que não conhece Manoel Inacio das Cunha Neto e nem Junior Souza Marcelino Keri. Que alega que anteriormente à abordagem mencionada não esteve na casa de Jhonatan, contudo, não sabe explicar como a referida cédula de identidade falsa lá se encontrava. Que diz que ao ser questionado por um policial civil ainda na residência em que foi abordado, disse que se chamada Mateus Andrade Fagundes e indicou o local na residência onde a cédula de identidade falsa em nome desta pessoa e que contém sua fotografia se encontrava. Que diz já ter sido preso em Tabaporã/MT por tráfico de drogas e que permaneceu preso por cerca de dois anos e meio. [...] Que alega não ter brigado com Manoel e Junior na noite de ontem, 23/05/2024, na cela desta Delegacia de Polícia, bem como não tê-los ameaçado de mal injusto, dizendo que eles iriam pagar por serem caguetas, contudo, admite que os chamou de cagueta porque eles falaram em sua frente que havia cometido o roubo contra Deusdete Lemes de Araújo. [...]
(Id.
281501913 - pág. 1-3).

Jhonatan Perez Chagas negou ter participado do roubo:

Que em horário aproximado das 18 horas de ontem, 23/05/2024, diz ter sido preso por policiais civis no momento em que chegou em sua residência, localizada na Vila Aurora, aos fundos desta Delegacia de Polícia, na companhia de Paulo Cezar Rodrigues Alves.
Que alega que na ocasião não chegou em casa armado e que não jogou ao solo uma arma de fogo tipo revolver, calibre .38, cano de seis polegadas
, agora individualizada pela numeração 1534727.
Que admite que em sua residência, com sua permissão se encontrava Manoel Inacio da Cunha Neto, o qual alega conhecer das ruas publicas desta cidade, contudo, diz que não sabia que ele se encontrava na posse de uma arma de fogo tipo revolver, uma pulseira e certa quantia em dinheiro roubados na madrugada anterior de Deusdete Lemes de Araújo
. Que alega conhecer Paulo Cezar também das ruas desta cidade e previamente ao momento em que foi abordado com ele diz que ele também esteve em sua casa. Que também diz conhecer e guardar certa amizade com Junior Souza Marcelino Keri.
Que alega não ter cometido o roubo praticado em 23/05/2024 contra Deusdete
[...]. Que diz possuir a profissão de ourives, contudo, diz não se recordar de ter feito uma pulseira em ouro, com peso de 50 gramas para Deusdete. Que admite que no dia de ontem, 23/05/2024, entregou R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie para sua companheira conjugal de fato Adriana Lima Di Bonito depositar na conta corrente dela e em seguida transferir para sua conta corrente. Que alega que citada quantia em dinheiro não é parte do total roubado ontem de Deusdete. Que alega não ser integrante do comando vermelho. Que alega não possuir nenhum tipo de animosidade ou qualquer briga tanto com Manoel Inacio quanto com Junior Souza, pelo que não sabe dizer o motivo pelo qual eles então, separados um do outro, em ocasiões distintas, poderiam ter mentido contra sua pessoa dizendo que teria coordenado como autor intelectual e participado de ambos os crimes de roubo acima mencionados.
Que previamente a este interrogatório conversou com o advogado Dr. Felipe, que diz que esteve a mando de sua mãe
. Que apesar de ter lhe sido dado direito diz que não deseja conversar com nenhum familiar, além de sua companheira conjugal de fato Adriana, que sabe a respeito de sua prisão e inclusive veio para esta Delegacia junto consigo [...]
(
Id.
281501916 - pág. 1-4).

Na instrução processual, Deusdete Lemes Araújo narrou que sua residência foi assaltada, de madrugada, por três rapazes encapuzados, todos armados. Contou que teve os pés e mãos amarradas ‘com aquele enforca gato’ e que foi amordaçado, sendo que os meliantes levaram R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro e a pulseira de ouro que usava. Assegurou que o assaltou durou de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos, que reconheceu a pulseira e que parte das notas encontradas – a maioria de R$ 200,00 (duzentos reais), algumas de R$ 2,00 (dois reais) e outras de R$ 5,00 (cinco) reais – coincidiam com as que foram levadas e lhes que foram devolvidas (Id.
281502062 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

O IPC Wanderson Alves de Souza
detalhou as investigações e a identificação dos assaltantes, nos seguintes termos:

MP: [...] participou dessas diligências, o que o senhor pode contar para a gente, por favor?

T: Sim, eu acho que parte delas eu participei sim; a gente recebeu a informação que havia ocorrido um roubo, então a partir daí a gente começou a diligenciar, conversar com a vítima tentando obter maiores informações, onde no local próximo ao roubo
conseguimos uma gravação uma imagem vídeo, onde aparecia pela hora que a vítima nos relatou, um veículo Gol com o capô preto, que passava próximo à residência da vítima e cerca de uma hora, um certo tempo depois, este mesmo veículo retornava
,
fato esse que nos chamou a atenção, porque em roubo anterior ocorrido nessa cidade, um veículo com as mesmas características havia feito isso também
, havia passado primeiro e posteriormente, em um certo tempo ele retornava; diante disso a gente passou a encetar diligências na rua, no intuito de apurar de quem seria esse veículo;
ainda no dia após o roubo conseguimos identificar a posse de quem estaria esse veículo, que seria do Júnior
, no final da tarde se eu não estou enganado, por volta de 16 horas mais ou menos, nós logramos êxito em localizar o Júnior na posse desse veículo e na hora da abordagem ao Júnior, a
gente localizou dentro da carteira dele dois pinos de cocaína na qual indagado ele disse que ele confessou nessa delegacia que seria para comercialização,
que ele vendia drogas, que pertencia à organização Comando Vermelho, que para isso pagava R$ 100,0 reais para referida organização; passou-se então a indagá-lo sobre os motivos pelo que o veículo dele estava naquela localidade, naquele horário, e
ele acabou por confessar que ele havia sido chamado por uma pessoa a qual ele só soube informar que seria Jhonatan

que teria incumbido ele de levar essas pessoas para cometimento do roubo
;
inclusive ele fala que o Jhonatan parece que fica com ele, parece que fica no veículo, não desce na casa da vítima, e tempos depois voltaram para buscar
; continuamos as entrevistas e as investigações e até por conversar com o Junior, esse deu mais informações que nos fizeram levar até a residência do Jhonatan, e lá na residência, a
gente chegou na residência devido a informações que não só o Jhonatan, mas as outras pessoas envolvidas no crime estariam lá naquela
residência também; chegando lá, nos deparamos, acho que não lembro o nome, mas acho que é Manuel,
um dos envolvidos estava deitado e pela janela a gente identificou que seríamos da polícia e em uma mochila do lado dele foi localizado uma arma de fogo, da qual foi utilizada, segundo ele mesmo, no roubo da madrugada
,
bem como a gente localizou dentro dessa bolsa uma pulseira de ouro que havia sido roubada e posteriormente foi reconhecida pela vítima essa pulseira de ouro
; por fim
ele acabou por confessar que de fato teria ido até o local do cometimento do roubo que residia, se eu não me engano, em Cuiabá que ele teria vindo somente para fazer esse roubo aqui nessa cidade,
que ele teria vindo, acho que a pedido ou a convite do Jhonatan, então ficamos ali na residência com ele, porque segundo ele, as outras pessoas que estariam envolvidas no cometimento do roubo também estariam parando ali naquela casa e que eles teriam saído, contudo iriam retornar;
em um certo momento, em dado momento não sei precisar a hora retornaram para a residência,
primeiro chegou a esposa do Jonathan e logo em seguida chegou o Jonathan e o Paulo Cesar;
ao ser abordado o Jhonatan tirou da cintura e se desfez jogando ao solo uma sacola com outra arma
,
um revólver calibre 38
e um simulacro de pistola; Paulo Cesar não me recordo, foi pego com valor também, não me recordo qual o valor, ambos estavam bem agitados no momento da abordagem, ambos estavam bem exaltados, diante disso a gente conduzimos todos ali até a delegacia de polícia devido à situação que nos foi apresentada diante da confirmação, diante das informações do Júnior, diante das confirmações do Manoel, daí a gente encaminhou eles à delegacia, eu recordo mais ou menos isso doutro.

MP: Entendi, recorda mais ou menos quantas pessoas estavam envolvidas ali no roubo da casa do Deusdete?

T: Doutor, se eu não estou enganado,
foi o motorista do veículo
, que eu acho que recebeu ou receberia uma quantia aproximada de R$ 1.000,00 prometida pelo Jhonatan,
bem como o Jhonatan que foi com ele também
, e ele conseguiu identificar o Paulo Cesar, e eu estou dizendo do Pitbull, o Pitbull no caso é o motorista do veículo que a gente conhecia ele, já era conhecido por causa da organização, e ele utilizava-se do vulgo de Pitbull, e o Jh
onatan ficou com ele no carro, o Paulo Cesar, o Manoel e uma outra pessoa não identificada
, que ele não conseguiu precisar para gente quem era teria ido até a residência da vítima, da vítima Deusdete

MP: A vítima chegou a ser agredida?

T: Sim senhor, a vítima foi agredida por coronhadas e ameaçada com arma na cabeça o tempo todo, inclusive estava bem abalada no dia que a gente conversou com ela.

MP: O senhor se lembra de alguma situação envolvendo o Paulo Cesar aí na delegacia?

T: Doutor.... eu não lembro o fato em si, que ele esteve nessa delegacia, mas eu sei que ele já esteve na delegacia, já era conhecido no meio policial, inclusive eu participei de uma outra operação em outra cidade da qual ele esteve preso também, então já era conhecido nosso.

MP: [...] o senhor se recorda de alguma situação envolvendo o Paulo Cesar na delegacia quando ele foi preso junto com os outros, com o Manuel, com o Jhonatan, sobre a confissão dos outros o senhor se recorda de alguma situação sobre a fala dele em si alguma coisa?

T: Não, não lembro.

[...]

Defesa: O que foi localizado de produto do crime?

T: Doutor, foi uma pulseira da vítima e alguns valores, um pouco com cada, porque segundo o Manuel, o valor, após o roubo, teria sido repartido entre eles
.

Defesa: A pulseira estava com qual dos réus?

T: A pulseira estava, se não estou enganado, acho na mochila do Manuel mochila do Manuel, se não estou enganado
.

Defesa: Na mochila do Manoel?

T: Na residência do Jhonatan, que estava na residência do Jhonatan o Manoel
.

Defesa: A polícia conseguiu localizar alguma imagem em que os acusados, eles estariam juntos?

Defesa: A imagem que a gente conseguiu, como eu falei inicialmente, foi uma imagem do veículo [...], na qual a gente identificou e foi atrás do condutor, do proprietário do veículo, e conseguimos localizá-lo no final do dia, no final da tarde, até eles não descem onde a câmera está filmando, o veículo passa e vai para um lugar onde as imagens ficam obscura, o veículo some da imagem no local onde descem.

Defesa: A polícia localizou alguma roupa que eventualmente teriam sido as roupas utilizadas no crime?

T: Não me recordo se foi localizado ou não, se foi arrecadado ou não, até porque, igual eu falei para o senhor, a gente não teve imagens sobre a questão das vestimentas e coisas do tipo.

[...]

Defesa: No seu depoimento, o senhor afirmou que o Júnior confessou os fatos do crime, o senhor pode me explicar, por favor como que foi essa confissão?

T: Eu não acompanhei o fato cem por cento da situação, mas assim, na delegacia ele fala realmente sobre a participação dele no crime, que ele teria levado referidas pessoas até o local do roubo e saído, posteriormente ele retornou para buscá-las, ele disse que havia sido contratado, acho que pelo Jhonatan, se não estou enganado, ele citou outras pessoas que estavam, uma com a qual ele não conhecia.

Defesa: Certo, o senhor ouviu ele falar essas coisas?

T: Sim
.

Defesa: O senhor também mencionou que o Júnior participou do roubo anterior, o senhor pode me explicar como foi que o senhor ouviu, o que exatamente o senhor ouviu ele dizer a respeito disso?

T: Ele disse que da mesma forma da mesma forma do cometimento [...], ele havia dito que, como dessa vez, ele havia sido incumbido pelo Jhonatan novamente, de levar algumas pessoas até uma residência sob promessa de receber, se não me engano, R$ 1.000,00 para levá-los até lá.

Defesa: Certo.

T: Depois buscou.

Defesa: O Júnior, quando nós o encontramos no dia da prisão ele estava, ele tinha muitas escoriações no corpo, no rosto, você sabe me dizer quando vocês pegaram ele já estava machucado assim?

T: Não me recordo se ele já estava, as lesões não são oriundas dessa delegacia.

Defesa: Foi isso que eu falei não, não foi essa minha pergunta, a minha pergunta foi se o senhor lembra de ver machucado nele?

T: Não, não lembro.

Defesa: Certo, tenho mais uma pergunta para você aqui, só um minuto, quando vocês prenderam ele, vocês prenderam o Júnior onde?

T: Júnior eu não lembro o endereço exato assim para a senhora, mas se não me engano ele estava chegando próximo onde ele prestava serviço;

Defesa: No local de trabalho dele?

T: Próximo de lá.

Defesa: Certo, mais uma só, o senhor afirmou agora mesmo aí que foi encontrado com ele dois pinos de cocaína, certo?

T: Certo.

Defesa: Essa quantidade de cocaína é compatível com o tráfico ou para uso pessoal?

T: Ela é compatível com as duas situações doutora, tanto para o tráfico quanto para uso, a situação é que veio... partiu dele dizer que ele era envolvido, que fazia a mercancia, inclusive havia outras pessoas que revendia para ele.
[...]
(Id.
281502062 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

O IPC Kerlison Rico Teixeira aduziu que estava de plantão na delegacia, mas não se recordou da investigação
(Id.
281502062 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

O depoimento de Miriam Meneguete da Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] a senhora enquanto escrivã acompanhou o interrogatório dos quatros, está correto?

T: Sim.

MP: Os réus foram pressionados de alguma forma a confessar?

T: Não.

MP: A senhora se recorda se o Junior Souza Marcelino Keri e o Manoel Inácio da Cunha Neto confessaram a prática desses crimes?

T: Sim, acho que um deles não confessou, que foi o Jhonatan, os outros confessaram.

[...]

Defesa: A senhora só acompanhou os depoimentos deles, os interrogatórios na delegacia, foi isso?

T: Sim.
(Id.
281502062 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

A testemunha João Luiz Costa – empregador de Junior – foi apenas abonatória

(Id.
281502062 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

Em juízo, Junior Souza Marcelino Keri se
retratou
, dizendo que: 1) não cometeu o assalto; 2) conhece apenas o Jhonatan, pois ele fez sua aliança; 3) confessou na delegacia, “pois apanhou demais do delegado e de um gordinho que tinha lá [na delegacia], sendo que eles lhe disseram que era melhor confessar e que depois resolvia o resto”; 4) a escrivã que foi ouvida presenciou as agressões do delegado; 5) foi agredido no rosto e na barriga, sendo que ficou uns 15 (quinze) dias roxo; 6) é usuário e utiliza seu carro – um Gol branco, com capô preto – para ir comprar drogas de madrugada (Id.
281502062 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

Manoel Inácio da Cunha Neto também se
retratou
, alegando que: 1) não participou do assalto; 2) não conhece os outros réus; 3) estava em Juara visitando parentes; 4) ‘estava dormindo na casa de seu primo no horário do roubo’; 5) foi preso na casa do Jhonatan, sendo que estava no local porque ‘ele é conhecido de seus parentes’; 6) confessou na delegacia porque os “policiais disseram que iam sumir com a gente nós e colocar pau”; 7) a mochila [onde a pulseira da vítima foi encontrada] não lhe pertencia (Id.
281502062 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

Paulo Cesar, manteve a versão de que não participou do assalto. Disse que estava em Juara para o aniversário de sua mãe, encontrou Jhonatan por acaso, saíram para tomar cerveja e foram presos quando voltaram para a residência dele
(Id.
281502062 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

Jhonatan também manteve a negativa de autoria. Aduziu que conhece os demais, que estava tomando cerveja com Paulo e foi preso em sua casa, mas não estava armado. Alegou que conhecia Manoel ‘da rede social’ e que ele ‘pediu para ficar em sua casa, porque estava vendo um serviço na fazenda’ e que não sabe de quem era a mochila [onde encontraram a pulseira da vítima]
(Id.
281502062 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

Ao reverso do alegado, as provas abundam e justificam a condenação dos réus pelo roubo cometido contra Deusdete Lemes de Araújo

O conjunto probatório demonstra que, após receber a notícia do assalto, a polícia civil começou a investigar o caso e, a partir de imagens de câmeras de segurança, descobriu que um Gol branco, com o capô preto, se aproximou da residência da vítima próximo ao horário do crime e que depois de algum tempo retornou ao local.

Assim, identificaram o veículo e o localizaram em seguida.

A abordagem do proprietário –
Junior Souza Marcelino Keri –ocorreu na sequência, que admitiu seu envolvimento no crime e delatou os comparsas.

A partir daí, os policiais se deslocaram para a casa de Jonathan – que foi indicada por Junior – e encontraram Manoel Inácio – que também admitiu ter envolvimento no assalto. Em uma mochila que estava próxima a ele localizaram uma arma de fogo e a pulseira de ouro subtraída da vítima.

Pouco depois, Jhonatan – que estava armado – e Paulo Cesar apareceram na residência e também foram presos.

A prova testemunhal produzida corrobora a dinâmica da investigação, assim como o envolvimento dos réus no ocorrido.

No ponto,
Wanderson Alves de Souza explicou para o Promotor de Justiça:
“
a gente recebeu a informação que havia ocorrido um roubo [...] conseguimos uma gravação, uma imagem vídeo, onde aparecia pela hora que a vítima nos relatou, um veículo Gol com o capô preto, que passava próximo à residência da vítima e cerca de uma hora, um certo tempo depois, este mesmo veículo retornava”

Ressaltou que o tal veículo “
chamou a atenção, porque em um roubo anterior ocorrido nessa cidade, um veículo com as mesmas características havia feito isso também”.

Acrescentou que, “
ainda no dia após o roubo, conseguimos identificar a posse de quem estaria esse veículo, que seria do Júnior, no final da tarde, se eu não estou enganado, por volta de 16 horas mais ou menos, nós logramos êxito em localizar o Júnior na posse desse veículo”.

De acordo com a testemunha, Junior
“acabou por confessar que ele havia sido chamado por uma pessoa a qual ele só soube informar que seria Jhonatan que teria incumbido ele de levar essas pessoas para cometimento do roubo [...] e depois voltar para buscar”.

Assim, foram até o local indicado por ele e encontraram “
Manoel, um dos envolvidos estava deitado”.

Após, revistaram a casa e localizaram

“em uma mochila do lado dele foi localizado uma arma de fogo, da qual foi utilizada, segundo ele mesmo, no roubo da madrugada, bem como a gente localizou dentro dessa bolsa uma pulseira de ouro que havia sido roubada e posteriormente foi reconhecida pela vítima essa pulseira de ouro”.

O policial asseverou que Manoel “
acabou por confessar que de fato teria ido até o local do cometimento do roubo que residia, se eu não me engano, em Cuiabá que ele teria vindo somente para fazer esse roubo aqui nessa cidade, que ele teria vindo, acho que a pedido ou a convite do Jhonatan”.

Disse ainda que ficaram na casa e que algum tempo depois “
chegou o Jonathan e o Paulo Cesar; ao ser abordado o Jhonatan tirou da cintura e se desfez, jogando ao solo, uma sacola com outra arma, um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola”.

As confissões colhidas na fase inquisitorial conferem credibilidade à narrativa do policial.

Junior Souza Marcelino Keri asseverou:
“[levou]
o maior imputável que conhece e restou identificado pelo nome Jonathan Perez Chaves, [...] e outros três que diz não conhecer e nem saber onde possam ser encontrados, até às proximidades de uma residência localizada na saída do Jau, onde os deixou para cometerem um roubo em uma residência de pessoa que alega não conhecer e cerca de duas horas depois novamente os pegou no local em que os havia deixado, e então os levou até a casa de Jonatan”.

A sua vez, Manoel Inácio afiançou:
“foram até uma residência próximo de uma das saídas desta cidade com intuito de cometer um roubo. Que esclarece que, após mostrar a residência, Jhonatan permaneceu no carro juntamente com Junior, e que juntamente com Paulo Cesar e outro que diz não conhecer adentraram na casa saltando por sobre o muro e abordado um homem de cútis escura que se encontra dormindo”.

A prova documental se agrega aos elementos de convicção angariado.

O termo de apreensão n. 2024.16.250332 registra que, dentre outros, foram localizados os seguintes itens:

1.

Revólver 3 Polegadas Cal. .38 Oxidado, No Série 822667, Código de Apreensão 79D43 apreendido(a) em posse de MANOEL INACIO DA CUNHA NETO;

2.

Revólver Cal. .38, No Série 1534727, Código de Apreensão 79D55 apreendido(a) em posse de JHONATAN PEREZ CHAGAS;

[...]

5.
R
$ 873,00 (oitocentos e setenta e três reais) - OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS, Código de Apreensão 79CF6;

6.

01(um) unidade(s) Pulseira em Ouro, Que Possui 50 Gramas, Código de Apreensão 79CF7 (Em custódia na delegacia);

[...]

13.
01(um) unidade(s) Simulacro de Arma de Fogo em Forma de Pistola, Encontrada na Residência de Jhonatan Perez Chagas, Código de Apreensão 79D4E (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de JHONATAN PEREZ CHAGAS;

[...]

17. 11(onze) unidade(s) Munições Intactas de Calibre .38;, Código de Apreensão 79D52 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de JHONATAN PEREZ CHAGAS;

18. 06(seis) unidade(s) Munições de Calibre .38, Intactas, Código de Apreensão 79D4B (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de MANOEL INACIO DA CUNHA NETO [...]
(Id. 281501902 - Pág. 1-3).

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais que conduziram a investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Saliento que a vítima confirmou que a pulseira encontrada na residência de Jhonatan lhe pertencia e foi subtraída no assalto. Assim, a peça foi restituída a ele (Id. 281501904 - pág. 1).

Não se pode olvidar que nos delitos patrimoniais,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

No mesmo sentido:

[...] Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o agente é preso em flagrante delito, durante a fuga do crime, em posse de parte da res furtivae e arma de fogo. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0005714-80.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

[...] “A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a Defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (N.U 1003211-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, publicado no DJE 18/02/2024)”. [...]
(TJ/MT, N.U 1001432-98.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Conquanto as defesas sustentem que as confissões não podem ser consideradas, porque os réus “não
foram cientificados do direito de permanecer em silêncio”,
o argumento não se sustenta
.

Ao reverso do alegado, a nota de ciência de garantias constitucionais – que foi assinada por todos os réus – registra expressamente que foram advertidos quanto ao direito de ‘permanecer calado’ (Id. 281501906 - pág. 1, 281501909 - pág. 1, 281501912 - pág. 1 e 281501915 - pág. 1).

Nada indica que Junior ou Manoel foram coagidos a confessar o crime.

Em juízo, Miriam Meneguete da Silva esclareceu que exerce a função de escrivã da Polícia Civil, que acompanhou os interrogatórios e que não houve coação, sendo certo que apenas alguns dos réus confessaram.

Ademais, o interrogatório de Manoel foi gravado em vídeo e, nas imagens, verifica-se claramente que ele conversou espontaneamente com o delegado de polícia fornecendo detalhes do assalto e descrevendo a participação dos coautores (Id. 281501983 - pág. 1 a 281501985 - pág. 1).

O uso de algemas nesse momento não induz à conclusão de que o réu foi compelido a confessar.

A restrição justifica-se na periculosidade do agente, exteriorizada no modo como o roubo foi cometido – invasão da residência de madrugada, por vários indivíduos armados e agressões físicas à vítima – e na apreensão de armas de fogo durante o flagrante.

De mais a mais, “
Considerando a natureza inquisitiva do inquérito policial, é entendimento assente nesta Corte que a ausência de advogado para acompanhar os flagrados em seu interrogatório não acarreta as nulidades aventadas pelo agravante (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.873.472/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)”
[...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.419.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Tampouco há registro das agressões noticiadas em juízo.

O exame de corpo de delito de Manoel e Junior aponta que “
não há vestígios de lesão corporal que tenha sido vítima em data recente
”.

As fotografias que instruem o laudo corroboram a constatação do perito (Id. 281501924 - pág. 1- 10 e 281501925 - pág. 1-10).

A jurisprudência é firme no sentido de que “
A alegação de nulidade processual, mesmo que absoluta, exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief), o que não restou comprovado no caso concreto
”. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.880.159/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

No contexto, a retratação de Junior e Manoel na fase judicial não se reveste do valor probante necessário para elidir a acusação. Confira-se:

[...] A retratação judicial do corréu quanto à delação efetuada na fase policial não se sustenta quando seu depoimento original contém riqueza de detalhes e minúcias sobre o crime que são corroborados pelos demais elementos probatórios, revelando conhecimento privilegiado da dinâmica criminosa. [...]
(TJ/MT, N.U 0031225-02.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

[...] A retratação do corréu em juízo, negando a participação do apelante no crime, quando isolada das demais provas amealhadas na instrução processual, que comprovam a autoria, não tem o condão de absolvê-lo. [...
] (TJ/MT, N.U 0000362-90.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2022, Publicado no DJE 10/07/2022).

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual apontando a responsabilidade dos réus no crime patrimonial, a absolvição é descabida.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos judiciais e extrajudiciais das vítimas e policiais, além do reconhecimento pessoal, todos convergentes e harmônicos. A versão defensiva apresentada pelo réu em juízo foi contraditória e desprovida de elementos probatórios que a sustentassem, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável. [...]
(TJ/MT, N.U 1004021-35.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

[...] O conjunto probatório formado por depoimentos convergentes, reconhecimento fotográfico, apreensão da res furtiva e demais elementos técnicos constitui lastro suficiente para manutenção da condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 1001192-64.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

Por outro lado, tem razão defesa quando afirma que a causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal não restou configurada.

Como é cediço, aplica-se o aumento quando
“[...] a vítima foi mantida em poder do agente por tempo juridicamente relevante” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.594.596/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

Na instrução processual, a vítima garantiu que
“que o assalto durou de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos” (Id.
281502062 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

Destarte, “
Uma vez demonstrado que o tempo de restrição da liberdade das vítimas não ultrapassou o necessário para a execução do crime, deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, V, do CP e, consequentemente, redimensionada a reprimenda”.
(TJ/MT, N.U 1006230-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

Registro que o decote não interfere na dosimetria, pois as causas de aumento reconhecidas na sentença foram integralmente ponderadas na terceira etapa de delimitação da pena, com o aumento único de 2/3 (dois terços), previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, o Código Penal.

De outro giro, descabe elevar o acréscimo na terceira-fase da delimitação da pena, como pretende o Ministério Público.

Embora remanesçam duas causas de aumento de pena – concurso de pessoas e uso de arma de fogo – não encontro motivos para adotar fração diversa da que foi aplicada na sentença.

Isoladamente, o número de majorantes não justifica o aumento cumulativo:

[...] Se for aplicado mais de um aumento cumulativo, há necessidade de que tal decisão seja fundamentada e baseada no caso concreto dos autos, sob pena de violação do entendimento da Súmula n. 443 do STJ, o que, como demonstrado, não ocorreu no presente autos. [...]
(AgRg no HC n. 986.154/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] As jurisprudências do STJ e do STF admitem a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo, desde que fundamentada concretamente, observando-se as particularidades do caso. No caso dos autos, restou afirmado que as instâncias ordinárias aplicaram cumulativamente as majorantes relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo sem fundamentação concreta, limitando-se a apontá-las sem individualizar os elementos que justificariam a cumulação. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.065.358/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Também não é viável condenar Junior pelo crime de tráfico de drogas.

É verdade que os investigadores aprenderam 2 (dois) pinos de cocaína com ele, que pesaram 3.9g (três gramas e nove decigramas).

O laudo pericial n. 552.3.10.9831.2024.184139-A01 comprova que a substância apresentou resultado positivo para cocaína e que apresentou
massa líquida de 1,450g
(um grama e quatrocentos e cinquenta decigramas) (Id. 281502057 - pág. 1-4).

A confissão do réu na fase inquisitorial, dizendo que vendia drogas, é a única prova quanto ao tráfico imputado a ele.

Não existiram campanas ou outras diligências prévias à apreensão.

Nenhum usuário confirmou ter adquirido entorpecentes dele.

Também não houve a apreensão de apetrechos.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
a
confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto”
Porém, ressalta que, “ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada
[...]
” (Código de Processo Penal Comentado, 19a edição. Editora Forense, pág. 766 -
e-book
) (sem destaque no original).

Ou seja, i
soladamente, a confissão não autoriza a condenação do agente (CPP, art. 197).

De qualquer modo, como reiteradamente tenho sustentado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o agente pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Publico angariar provas para demonstrar que o indivíduo cometeu o ilícito.

A singela presunção de que o réu é traficante não basta para penalizá-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que a polícia encontrou pequena quantidade de substância ilícita que foi descartada por ele.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício dele, por conta do
favor rei,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Desse modo, deve ser mantida a
desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, operada na sentença:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2.
A apreensão de 10g (dez gramas) de cocaína e 25g (vinte e cinco gramas) de maconha indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. Além disso, não foram localizados petrechos comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora, material para embalar a droga, etc.), e o indivíduo apontado pelos agentes policiais como usuário que teria comprado o entorpecente do réu, não foi ouvido em juízo.

4. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.417.215/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não ficou demonstrada inequivocamente destinação da droga para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante (4 gramas de maconha e 5 gramas de crack), o que não se altera pela forma de embalagem
.

3. O fato de o sentenciado, embora primário e com bons antecedentes, registrar outras ações penais em curso, não se mostra suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio, especialmente por não ter sido o agravante flagrado vendendo ou expondo à venda, bem como por não ter havido a apreensão de balança de precisão ou de outros apetrechos para a comercialização de drogas.

4. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, diante do princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.108.039/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Destaco que a reincidência de Junior justifica a imposição do regime fechado a ele.

Contudo, os demais fazem jus ao regime semiaberto
.

A pena deles foi estabelecida em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, todos são primários, e, da conduta perpetrada, não se extrai diferencial que recomende o regime mais gravoso.

No entanto, a prisão cautelar imposta a eles – que foi mantida na sentença – deve ser compatibilizada com o regime semiaberto:

[...] Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, devendo ser compatibilizada a custódia com o regime fixado". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.003.134/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

[...] A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.802/SC). [...]
(STJ, REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025).

Por fim, no que tange às custas processuais,
o pagamento deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 19/09/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso do Ministério Público
e
provejo parcialmente

os apelos defensivos
para afastar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, sem alteração da pena, e impor a Paulo Cesar Rodrigues Alves, Jhonatan Perez Chagas e Manoel Inacio da Cunha Neto o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Diante da adequação do regime, determino que o juiz de primeiro grau compatibilize a prisão preventiva deles, que foi mantida na sentença, com o regime intermediário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025